Tribunal: TJDFT
Processo: 0733289-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733289-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRO CAMELO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0702513-20.2017.8.07.0005, alterou o marco da prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha por 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que já foram realizadas buscas no BACENJUD, no RENAJUD, no INFOJUD e no ERI-DF, contudo, sem êxito. Complementa que o deferimento das pesquisas via SISBAJUD, com reiteração automática por 30 (trinta) dias, é medida a se impor, uma vez que a última pesquisa por esse meio se deu há mais de 4 (quatro) anos. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que o Juízo realize nova pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD com a ferramenta de reiteração automática (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator, conforme dito, a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição automática pelo período de 30 dias, conhecida como “teimosinha”. Assim, evidente a probabilidade do direito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da E. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. É visto dos autos que várias pesquisas já foram realizadas no intuito de se encontrar bens da parte agravada. Logo, ainda que date de muito tempo, não se pode afirmar que o Juízo agiu de forma incorreta ao indeferir a pesquisa junto ao SISBAJUD, da maneira como deseja a parte agravante, o que, ao menos nesse momento não exauriente, também justifica a manutenção da negativa dada pelo Primeiro Grau. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador